Tribunal: TJSP
Processo: 1002758-28.2020.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Atraso de vôo
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO – RESPONSABILIDADE CIVIL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CANCELAMENTO DE VOO – Necessidade de manutenção não programada – Fato que caracteriza fortuito interno – Reponsabilidade objetiva da ré, nos termos do artigo 14 do Código do Consumidor, ínsita ao contrato de transporte aéreo – Cancelamento do voo que acarretou a perda de outras conexões – Indenização devida, com

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO – RESPONSABILIDADE CIVIL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CANCELAMENTO DE VOO – Necessidade de manutenção não programada – Fato que caracteriza fortuito interno – Reponsabilidade objetiva da ré, nos termos do artigo 14 do Código do Consumidor, ínsita ao contrato de transporte aéreo – Cancelamento do voo que acarretou a perda de outras conexões – Indenização devida, com valor mantido – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000808459
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002758-28.2020.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante LATAM
AIRLINES GROUP S/A, é apelada MARIA EDUARDA MOTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), ACHILE ALESINA E MENDES PEREIRA.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
VICENTINI BARROSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002758-28.2020.8.26.0003 - São Paulo - Voto 25.226 - (fr)
2
APELAÇÃO no 1002758-28.2020 – SÃO PAULO (Jabaquara).
Apelante: Latam Airlines Group S/A.
Apelada: Maria Eduarda Mota.
Juiz: Fábio Fresca.
Voto 25.226
TRANSPORTE AÉREO RESPONSABILIDADE
CIVIL INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
CANCELAMENTO DE VOO Necessidade de
manutenção não programada Fato que caracteriza
fortuito interno Reponsabilidade objetiva da ré,
nos termos do artigo 14 do Código do
Consumidor, ínsita ao contrato de transporte
aéreo Cancelamento do voo que acarretou a
perda de outras conexões Indenização devida,
com valor mantido Recurso desprovido.
1. A sentença de fls. 119/123, de relatório adotado e embargos de
declaração rejeitados (fls. 127/128), julgou procedente ação de indenização
por dano moral (fixada em R$5.000,00) relativa a transporte aéreo, movida
pela apelada à apelante honorários advocatícios de 10% do valor da
condenação.
Diz-se necessária suspensão do andamento processual por 90
dias, ante os problemas econômicos desencadeados pela situação de crise
sanitária (Covid-19). Insiste na incidência de tratados internacionais,
notadamente da Convenção de Montreal. Argumenta que o cancelamento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002758-28.2020.8.26.0003 - São Paulo - Voto 25.226 - (fr)
3
voo se deu por necessidade de manutenção não programada da aeronave, a
constituir caso fortuito, circunstância que exclui sua responsabilidade.
Sustenta ter prestado todos os esclarecimentos pertinentes, além da
reacomodação em outro voo. Defende a inexistência de dano moral e,
subsidiariamente, a redução do valor indenizatório. Alude aos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade (fls. 130/162).
Veio resposta (fls. 172/196).
É o relatório.
2. Em primeiro lugar, anote-se que não é o caso de ordenar
suspensão do trâmite processual em face da pandemia provocada pelo
COVID-19 (cf. fls. 133/135). A suspensão prevista nos artigos 221 e 313, VI,
do CPC diz respeito a eventos que impeçam o curso do processo. Nas
especiais circunstâncias, cuida-se de processo digital, de forma que não existe
empecilho que obste o andamento regular ausente, a propósito, qualquer
outra determinação do Tribunal nesse sentido.
Recurso infundado. Trata-se de ação de reparação por danos
morais alegando a autora, em breve resumo, que comprou passagem aérea
com saída de Curitiba para Guarulhos/SP e depois para Miami, Texas e
Oklahoma/EUA, para o dia 08 de janeiro de 2020. Porém o primeiro voo foi
cancelado pela ré, o que originou a perda das conexões seguintes. Houve
realocação para outro voo, que partiu somente no dia 09 de janeiro, as 23 05
h.
Em contestação, a ré alega, em síntese, que o cancelamento no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002758-28.2020.8.26.0003 - São Paulo - Voto 25.226 - (fr)
4
voo se deu em razão da necessidade de manutenção não programada da
aeronave.
Incontroverso o cancelamento do voo da autora, o que provocou
os demais infortúnios narrados.
O caso fortuito e/ou força maior não são hábeis a afastar a
obrigação da empresa que efetua o transporte, mormente quando o risco
assumido por esta é em decorrência da atividade empresarial que exerce.
Nesse contexto, caracterizada está a responsabilidade da
apelante, que é objetiva, nos termos do artigo 14 do Código do
Consumidor ínsita ao contrato de transporte aéreo, segundo o disposto
nos 734 e 737 do Código Civil. Nem se alegue da incidência da
Convenção de Montreal na situação em exame.
Sabe-se que sobre o tema da reparação de danos em voos
internacionais, em razão de extravio de bagagem e atraso, o Supremo
Tribunal Federal decidiu pela Convenção de Varsóvia/Montreal em
sobreposição ao CDC no julgamento do RE 336.631/RJ, relator Ministro
Gilmar Mendes, DJe de 10.11.2017. Porém, o que ali decidido diz
respeito apenas à esfera dos danos materiais, não alcançando reparação de
dano moral. Veja-se trecho do acórdão: “Dois aspectos devem ficar claros
neste debate. O primeiro é que as disposições previstas nos acordos
internacionais aqui referidos aplicam-se exclusivamente ao transporte
aéreo internacional de pessoas, bagagens ou carga.” ( ... ) 22. O segundo
aspecto a destacar é que a limitação imposta pelos acordos
internacionais alcança tão somente a indenização por dano material, e
não a reparação por dano moral. A exclusão justifica-se, porque a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002758-28.2020.8.26.0003 - São Paulo - Voto 25.226 - (fr)
5
disposição do art. 22 não faz qualquer referência à reparação por dano
moral, e também porque a imposição de limites quantitativos
preestabelecidos não parece condizente com a própria natureza do bem
jurídico tutelado, nos casos de reparação por dano moral”.
Assim, eventuais problemas operacionais ou mecânicos nos
aviões, em verdade,
constituem
fortuito
interno

inserido
nos
desdobramentos naturais da atividade explorada , incapaz de excluir a
responsabilidade da prestadora de serviços na conformidade do artigo 14, §
3o, do CDC.

Dessa forma, indiscutível o aborrecimento e incômodo daí
decorrentes como ordinariamente ocorre (art. 375, CPC); com o que,
inegável a ocorrência de dano moral, não se tratando, pois, de mero dissabor.

O STJ decidiu que:
“O contrato de transporte constitui obrigação de resultado.
Não basta que o transportador leve o transportado ao destino
contratado. É necessário que o faça nos termos avençados
(dia,
horário,
local
de
embarque
e
desembarque,
acomodações, aeronave, etc.)” (REsp 151.401-SP, 3a Turma,
Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, j. 17.6.2004).

Quanto ao valor da indenização por danos morais, oportuno
transcrever a seguinte decisão do Egrégio Superior Tribunal de Justiça:
“(...) 1. O quantum indenizatório fora estipulado em razão das
peculiaridades do caso concreto, levando em consideração o grau da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002758-28.2020.8.26.0003 - São Paulo - Voto 25.226 - (fr)
6
lesividade da conduta ofensiva e a capacidade econômica da parte
pagadora, a fim de cumprir dupla finalidade: (a) amenização da dor
sofrida pela vítima e (b) punição do causador do dano, evitando-se
novas ocorrências. 2. Assim, a revisão do valor a ser indenizado somente
é possível quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em
violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade... ”
(AgRg no AREsp 405.017/PE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA
FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 26/11/2013, DJe 06/12/2013)
(g.n.).
Portanto, a indenização deve ser arbitrada em quantia que, num
só tempo evitado locupletamento , dissuada o agente de reincidir na
atitude.
Nesse sentido, à vista do grau de culpa da ré e da intensidade do
sofrimento causado à autora, é mantido o valor arbitrado na sentença (R$
5.000,00), que está em consonância com os princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade. Não se fala, assim, em redução.
Em face do que se decide, mantidos encargos da
sucumbência, majora-se honorários recursais para vinte por cento (20%)
do valor da condenação observado do art. 85, § 11, do CPC.
3. Pelo exposto, desprovê-se o recurso.

Vicentini Barroso